Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 321, parágrafo único, do CPC).
2. A manifestação de vontade é requisito indispensável à validade do acordo firmado entre as partes, e, conforme se nota, tal requisito não foi observado na petição de emenda à inicial. Desse modo, não tendo as partes autoras/apelantes atendido ao comando judicial, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.